Tribunal: STF
Processo: MS 23800
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA
BODOQUENA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA
ÁREA DO PARQUE. EXIGÊNCIA LEGAL DE  ESTUDOS TÉCNICOS E DE CONSULTA
PÚBLICA SOBRE A VIABILIDADE DO PROJETO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO
22, § 2º, DA LEI 9985, DE 18/07/2000: IMPROCEDÊNCIA.
1.      Comprovada nos autos a realização de audiências públicas na
Assembléia Legislativa do Estado com vistas a atender a exigência
do § 2º do artigo 22 da Lei 9985/00.
2.      Criação do Parque. Manifestação favorável de centenas de
integrantes das comunidades interessadas, do Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e da Associação Brasileira de
Entidades de Meio Ambiente - ABEMA.
3.      Parecer técnico, do Ministério do Meio Ambiente, que concluiu

pela viabilidade e conveniência da destinação ambiental da área,
dada a necessidade de se proteger o ecossistema local, revestido de
significativa mata atlântica. Zona de confluência entre o Pantanal,
o Cerrado e o Chaco, onde se encontram espécies vegetais raras,
ameaçadas de extinção.
        Segurança denegada.